Tribunal: TJBA
Processo: 8000632-66.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000632-66.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
EDINES DA SILVA ROCHA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: MARLENE DE FATIMA DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPA
L
. PAGAMENTO DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLI
CO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EVIDÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO
DEMONSTRADA
PELO MUNICÍPIO.ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO OBSERVADO.
SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º
8000632-66.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e como apelada
MARLENE DE FATIMA DE SOUZA BRITO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E
DAR

PROVIMENTO

ao recurso, nos termos
do voto do relator.

Salvador

na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR